Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 387, IV, do CPP, ao proferir sentença penal condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em favor da vítima.
2. A Terceira Seção do STJ entendeu que a fixação de valor indenizatório mínimo, por danos materiais ou morais, na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
3. No caso, o Ministério Público apresentou pedido expresso na inicial. Igualmente, indicou o montante pretendido, em sede de Acordo de Não Persecução Penal, antes mesmo do oferecimento da denúncia, juntando documento comprobatório dos valores que requereu. Por fim, apresentou, novamente, a quantia desejada, em sede de alegações finais. Assim, a Defesa teve oportunidade de se manifestar, não havendo como acolher a tese defensiva de inviabilidade da realização de instrução específica.
4. Recurso desprovido.